Tribunal: STF
Processo: RHC 214826
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-15
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 722.401/MG.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, em 10/01/2022, pela suposta prática da infração prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, c/c o art. 5º da Lei nº 11.340, de 2006 (vias de fato no contexto de violência doméstica e familiar contra mulher). O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Curvelo/MG converteu o flagrante em prisão preventiva e, em 24/01/2022, indeferiu pedido de revogação. 



    3. Inconformada, a defesa protocolou o Habeas Corpus nº 1.0000.22.011634-7/000 perante o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, tendo, o Desembargador Relator, indeferido o pedido liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual foi indeferida liminarmente pelo Ministro Presidente, ao argumento de que a matéria de fundo não foi apreciada no Tribunal local. Seguiu-se ao mencionado agravo regimental. 



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais sustenta constrangimento ilegal ante a ausência e fundamentação válida para a imposição da prisão preventiva. Alega inobservados os requisitos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. Salienta não ser cabível a prisão preventiva, considerada infração prevista na Lei de Contravenções Penais. 



    5. Requer, no campo liminar e no mérito, a revogação da custódia. 



    6. Consulta ao sítio do STJ, realizada em 14/10/2022, revelou a existência do Habeas Corpus nº 733.870/MG, formalizado contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, alusivo à Impetração de nº 1.0000.22.011634-7/000. O Relator não conheceu da ação, tendo como válida a prisão preventiva. Frisou a superveniência da denúncia, na qual imputados ao recorrente, além da contravenção penal de vias de fato, os crimes de ameaça e porte ilegal de arma de fogo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    7. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:  



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:  



    (...)



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).



    8. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, proferido em agravo regimental, que ratificou a decisão do Presidente, que, sem adentrar a matéria de fundo, indeferiu liminarmente o habeas corpus. Assentou que a tese defensiva não foi submetida à apreciação da Corte a quo, evidenciando-se, assim, a impossibilidade de conhecer-se da impetração. 



    9. Desse modo, as questões suscitadas neste recurso ordinário em habeas corpus não passaram sequer pelo crivo das instâncias antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Do quanto analisado, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. O Juízo de origem, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, em 24/01/2022, destacou ser o recorrente reincidente, condenado pelo cometimento de crimes dolosos (tráfico de drogas e roubo), assentando, portanto, preenchido o requisito do art. 313, inc. II, do Código de Processo Penal. Disse necessária a custódia para assegurar a integridade física da vítima. Eis o trecho do ato:



    “(...) No caso dos autos, o requerente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública, e para se assegurar a integridade física da vítima, Aline Francisca Fernandes, conforme fundamentação constante na decisão, de ID 7742903041.



    Com efeito, ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se, no caso “sub judice”, que muito embora, a infração imputada ao flagranteado não preveja, em seu preceito secundário, pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, em análise às CAC’s e FAC de Wesley, acostadas, respectivamente, aos ID’s 7714213001, 7714213003, 7714213004, 7714213005, tem-se que o mesmo é reincidente, ostentando condenações transitadas em julgado pela prática de crimes dolosos (roubo e tráfico de drogas), encontrando-se preenchido, portanto, o requisito do art. 313, II, do CPP, hábil a justificar a manutenção do acautelamento em questão.(...)“ (e-doc. 1, p. 173-174; grifos nossos).



    12. A par desse aspecto, conforme revelou a pesquisa realizada no sítio do STJ, há notícia de que o recorrente foi denunciado pelo cometimento, além da contravenção do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688, de 1941 (por duas vezes), dos crimes previstos nos arts. 147 do Código Penal (ameaça) e 14 da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), todos com relação à vítima Aline. 



    13. Assim, não se vislumbra ilegalidade manifesta, uma vez que, consoante dispõe o art. 20 da Lei nº 11.340, de 2006, “em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2022.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator